Tribunal: STF
Processo: Rcl 56505
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 566.622-RG. TEMA 32. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Sociedade Dramático Musical Carlos Gomes – SDMCG, em 18.10.2022, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região no Processo n. 5007571-42.2016.4.04.7205, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 566.622-RG, Tema 32.



O caso



    2. Em 23.5.2017, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL. COISA JULGADA. IMUNIDADE. REQUISITOS LEGAIS.



    A coisa julgada formada em mandado de segurança, no qual foi reconhecido o direito à imunidade tributária do art. 195, §7º, da CF/88 porque preenchidos os requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/91, não alcança a legislação superveniente, Lei nº 12.101/2009, que estabeleceu novos requisitos para a fruição dessa imunidade” (fl. 25, e-doc. 5).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, acolhidos para suprir omissão. Essa decisão foi objeto de novos embargos de declaração, acolhidos para complementar a fundamentação, sem alterar o resultado do julgamento. Sobrevieram embargos de declaração, rejeitados. A reclamante interpôs recursos especial e extraordinário, admitidos. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região para “realização do juízo de conformação pela Corte de origem com o precedente do STF [Tema 32]” (fl. 447, e-doc. 5).



    Em 14.6.2022, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região assim decidiu:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL. IMUNIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA STF 32. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DIVERSA. 



    Tendo o julgamento tratado de matéria diversa daquela objeto de Tese/Tema de Tribunal Superior, resta inviável o rejulgamento do feito, através de juízo de retratação.



    (…) 2. Impossibilidade de juízo de retratação em razão do Tema 32 STF - matéria diversa 



    Conforme relatado anteriormente, o julgamento de evento 7 da 2ª Turma deste Tribunal deu ‘provimento à apelação da União e à remessa oficial, a qual tenho por interposta, e negar provimento à apelação da autora’, para julgar improcedente a demanda, sob o entendimento de que a imunidade reconhecida no MS nº 2005.72.05.003216-5 vincula-se, exclusivamente, ao preenchimento dos requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/91, não alcançando, pois, as exigências para o gozo da imunidade previstas na Lei nº 12.101/2009, legislação que entrou em vigor no curso do mandado de segurança (ev. 7), decisão confirmada no julgamento dos embargos de declaração (ev. 16, 27 e 37). 



    Pertinente a reprodução da íntegra do julgamento em questão desta 2ª Turma (evento 7): 



    ‘2. Alcance da coisa julgada formada no MS nº 2005.72.05.003216-5. Nos autos do Mandado de Segurança nº 2005.72.05.003216-5 foi reconhecido à autora o direito à imunidade do art. 195, § 7º, da CF/88, nesses termos: 



    TRIBUTÁRIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 55, LEI 8.212/91. DIREITO ADQUIRIDO. 1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, pois foi suprida a manifestação do parquet em segunda instância, não ocasionando prejuízo às partes. 2. O Supremo Tribunal Federal se manifestou na ADIN nº 2.028-5 que, para os fins da imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal, as entidades beneficentes de assistência social deverão atender aos requisitos previstos no art. 55, da Lei nº 8.212/91, em sua redação original, afastando as modificações trazidas pela Lei nº 9.732/98. 3. A Eg. Corte Especial deste Tribunal decidiu, recentemente, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2002.71.00.005645-6, DJU de 29/03/2007, pela validade da exigência dos requisitos previstos no art. 55 da Lei nº 8.212/91, com as alterações dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/96, art. 1º da Lei nº 9.528/97 e art. 3º da MP nº 2.187/2001, para que a entidade beneficente de assistência social faça jus à imunidade das contribuições para a seguridade social, assegurada no §7º do art. 195 da CF. 4. As entidades filantrópicas constituídas anteriormente à edição do Decreto-Lei 1.572/77, que preencham os requisitos estatuídos na Lei 3.577/79, têm direito adquirido à manutenção do reconhecimento à imunidade tributária confinada no art. 195, § 7º, da Carta Política, conforme a norma inscrita no art. 55, § 1º, da Lei 8.212/91. 5. Em razão dos certificados de entidade de fins filantrópicos terem sido expedidos antes da edição do Decreto-lei nº 1.572/77, possui a entidade direito adquirido ao não recolhimento das contribuições à seguridade social, pois cumpre com todos os demais requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/91, impondo-se o reconhecimento de sua imunidade em relação às contribuições à seguridade social. 6. Remessa oficial e apelação improvidas. (TRF4, APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2005.72.05.003216-5, 1ª TURMA, Des. Federal ALVARO EDUARDO JUNQUEIRA, POR UNANIMIDADE, D.E. 03/07/2007, PUBLICAÇÃO EM 04/07/2007) 



    Não há dúvida de que a imunidade reconhecida no MS nº 2005.72.05.003216-5 vincula-se, exclusivamente, ao preenchimento dos requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/91, não alcançando, pois, as exigências para o gozo da imunidade previstas na Lei nº 12.101/2009, legislação que entrou em vigor no curso do mandado de segurança. 



    Nesse sentido foi irrepreensível a conduta da União de, em 2012, ainda no curso do MS nº 2005.72.05.003216-5, exigir da autora a comprovação dos requisitos previstos na nova legislação, Lei nº 12.101/2009, em relação aos quais, destaca-se novamente, não houve análise no MS nº 2005.72.05.003216-5. 



    Portanto merece reforma a sentença, devendo ser julgada improcedente a demanda. 



    Por fim registro que nos autos desta ação ordinária não há discussão específica acerca do preenchimento dos requisitos da Lei nº 12.101/2009, ficando inviabilizada a sua análise’. 



    (…) Como se pode constatar, o julgamento deste Tribunal não tratou dos requisitos, em si, para o gozo da imunidade prevista no § 7º do art. 195 da CF, mas restringiu-se a afastar a pretensão da autora de aproveitar-se de decisão judicial proferida em anterior mandado de segurança impetrado, rejeitando a tese de alcance da coisa julgada formada no MS nº 2005.72.05.003216-5. 



    Via de consequência, salvo melhor juízo, considerando os termos do julgamento deste Tribunal (evento 7), não há possibilidade de exercício de juízo de retratação com base no Tema 32 do STF. 



    3. Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por não exercer juízo de retratação e, via de consequência, manter o julgamento anterior desta 2ª Turma” (e-doc. 10, grifos nossos). 



    Em 14.9.2022, os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Até a presente data, o recurso extraordinário admitido não foi remetido a este Supremo Tribunal.



     



    3. A reclamante alega que “a r. decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, nos Autos do Recurso de Apelação nº 5007571-42.2016.4.04.7205/SC, afrontou e descumpriu o posicionamento consolidado desta Colenda Corte no Tema nº 32” (fl. 2).



    Sustenta que, “ao contrário do que foi mencionado no acórdão objurgado e conforme exposto no tópico anterior, a Ação Declaratória da qual a Reclamante é a Autora também tem como objeto que seja declarada a sua imunidade constitucional com relação às contribuições previdenciárias. Isto porque a Reclamante preenche os requisitos listados nos artigos 9º, IV, ‘c’ e 14 do Código Tributário Nacional – Lei Complementar que regula as limitações ao Poder de Tributar – de modo que faz jus ao benefício contido no artigo 195, § 7º da Carta Magna” (fl. 17).



    Pede a “procedência da presente Reclamação Constitucional para garantir a autoridade das decisões desta Suprema Corte, cassando-se a decisão proferida pela Reclamada nos autos do Recurso de Apelação nº 5007571-42.2016.4.04.7205 e aplicando-se o entendimento consolidado no Tema nº 32 desta Excelsa Corte, de modo a reconhecer a imunidade tributária da Reclamante com relação às contribuições previdenciárias, determinando ainda, por conseguinte, a restituição dos valores recolhidos indevidamente a este título, considerando o prazo prescricional contido nos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional, a serem contabilizados desde o ingresso da Ação Declaratória nº 5007571-42.2016.4.04.7205/SC” (fl. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não exercer juízo de retratação e manter o julgamento anterior de provimento da apelação da União e à remessa oficial, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 566.622-RG, Tema 32.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.622, Tema 32, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar” (DJe 23.8.2017). 



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram julgados nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, 
§ 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’ 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo” (Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 11.5.2020).



    Opostos novos embargos de declaração, foram julgados nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFINIÇÃO DO MODO BENEFICENTE. INSTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. HIPÓTESE LEGAL AUTORIZADORA. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. Esta Suprema Corte, ao fixar a tese do Tema nº 32 da Repercussão Geral (‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’), prestou, de forma exaustiva, a jurisdição, encerrando a controvérsia adstrita ao alcance do art. 195, § 7º, da Constituição Federal. 2. Ausência de contradição, omissão, obscuridade e erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para prestar esclarecimentos” (Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 21.10.2021).



    8. A autoridade reclamada não exerceu o juízo de retratação e manteve o julgamento anterior, de provimento da apelação da União e à remessa oficial, por concluir que a coisa julgada formada no julgamento de outro mandado de segurança impetrado pela reclamante, em que se firmou sua imunidade tributária pelo preenchimento dos requisitos do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, não se estenderia à superveniência de alteração legislativa, devendo a imunidade pleiteada pela reclamante ser novamente analisada sob os novos requisitos estabelecidos pela Lei n. 12.101/2009. A autoridade reclamada deixou claro que não analisou se a reclamante preenche ou não os requisitos da Lei n. 12.101/2009. 



    9. Não se vislumbra estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.622, Tema 32. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    10. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora